Tribunal: TJDFT
Processo: 0731571-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. FUGA. NÃO RETORNO APÓS TRABALHO EXTERNO NO HORÁRIO MARCADO. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA NA MANHÃ SEGUINTE. REGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. MERO ATRASO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESPROVIDO.
1. O agravado deixou de retornar ao Centro de Progressão Penitenciária, em horário estipulado, após trabalho externo, e apresentou justificativa plausível de que não se sentia bem, tomou medicações e adormeceu, retornando espontaneamente na manhã do dia seguinte.
2. A apresentação espontânea do interno, poucas horas após o horário de retorno, deve ser computada como mero atraso (falta média), sobretudo diante da justificativa e do grau de ressocialização em que o sentenciado se encontra.
3. Não se tratando de atraso reiterado, correta a desclassificação da conduta de falta grave (fuga) para falta média prevista no artigo 111, XVI, do Código Penitenciário do Distrito Federal: “descumprir datas e horários das rotinas estipuladas pela administração para quaisquer atividades no estabelecimento penal”.
4. Recurso desprovido.